Tribunal: TJES
Processo: 5008459-54.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008459-54.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS STRELOW CURCIO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008459-54.2023.8.08.0048

APELANTE:
MARCOS STRELOW CURCIO

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS COMPOSTOS. TABELA PRICE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a revisão de cláusulas constantes de cédula de crédito bancário destinada ao financiamento de veículo com alienação fiduciária. A parte autora alega abusividade na cobrança de juros compostos, utilização da tabela Price, tarifa de registro de contrato, comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e juros remuneratórios excessivos, requerendo a revisão contratual e a restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pactuação de juros nominais e efetivos caracteriza capitalização ilícita de juros; (ii) estabelecer se a utilização da tabela Price implica abusividade contratual; (iii) determinar a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato e da comissão de permanência; (iv) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em comparação à taxa média de mercado do BACEN; e (v) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato apresenta de forma clara e adequada as informações essenciais da operação, incluindo número de parcelas, custo efetivo total, taxas de juros mensal e anual e valor das prestações, inexistindo violação ao dever de informação previsto no CDC.

A mera previsão contratual de taxa nominal e taxa efetiva de juros não configura capitalização ilícita, mas apenas utilização do método de juros compostos para formação da taxa remuneratória, prática admitida pelo ordenamento jurídico.

A capitalização de juros vedada pela Lei de Usura pressupõe a incorporação periódica de juros vencidos e não pagos ao saldo devedor, hipótese não demonstrada durante o período de normalidade contratual.

A utilização da tabela Price, por si só, não implica abusividade quando o contrato estipula prestações fixas e há adequada informação ao consumidor.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando expressamente prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente.

Não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, tampouco demonstração de cumulação indevida com outros encargos moratórios, afastando-se a alegação de abusividade.

A revisão dos juros remuneratórios é admitida em caráter excepcional quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A taxa de juros remuneratórios pactuada em 44,4140% ao ano supera em aproximadamente 1,86 vezes a taxa média de mercado de 23,90% ao ano para operações da mesma natureza, configurando abusividade apta a justificar a intervenção judicial.

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios em contrato firmado após 30/03/2021, impõe-se a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC e da orientação firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

Os valores pagos a maior devem ser apurados em liquidação de sentença, observando-se os critérios de atualização monetária e juros definidos conforme o período de incidência e a legislação superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A previsão de taxas nominal e efetiva de juros no contrato bancário não caracteriza capitalização ilícita, mas mera utilização do método de juros compostos para formação da taxa remuneratória.

A utilização da tabela Price não implica abusividade automática em contratos de financiamento com prestações fixas e informação adequada ao consumidor.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço.

A abusividade dos juros remuneratórios configura-se quando a taxa contratada supera de forma desproporcional a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Reconhecida a cobrança indevida em contrato firmado após 30/03/2021, é cabível a repetição do indébito em dobro independentemente da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, e 42; CPC, art. 1.036; CC, art. 406; Decreto nº 22.626/1933; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. sob rito repetitivo; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, j. sob rito repetitivo; STJ, REsp nº 1.578.553/SP; STJ, REsp nº 1.578.526/SP; STJ, REsp nº 1.578.490/SP; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, Tema 1.168; STF, RE nº 592.377, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 04.02.2015; Súmulas 297, 472, 539 e 541 do STJ; Súmula 596 do STF; TJES, Apelação nº 0028485-37.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.08.2023; TJPR, Apelação nº 0003926-57.2023.8.16.0035, Rel. Des. Luiz Henrique Miranda, j. 17.02.2025; TJPR, Apelação nº 0000550-16.2022.8.16.0159, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 13.02.2023; TJES, Apelação nº 50115325420248080030, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 31.03.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1001638-07.2023.8.26.0047, Rel. Des. Achile Alesina, j. 28.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008459-54.2023.8.08.0048

APELANTE:
MARCOS STRELOW CURCIO

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que as partes celebraram, em 06/09/21, a Cédula de Crédito Bancário n. 42-822419/21, a qual materializa contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia entre elas celebrado (ID 18719641).

O valor financiado foi de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a ser pago em 48 parcelas mensais de R$3.131,77 (três mil, cento e trinta e um reais e setenta e sete centavos), para a aquisição do veículo Mercedes-Benz - ano 1998, placa BTR2B76.

O Apelante alegou na inicial diversas abusividades no contrato, como narrado acima.

Pois bem.

Registra-se que “
A incidência do princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigada em face da legislação consumerista, mostrando-se possível (art. 6º, inciso V, do CDC), que o Judiciário revise cláusulas contratuais consideradas abusivas.
” (TJES, Apelação, 0028485-37.2018.8.08.0048, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2023).

Não é demais mencionar que, da leitura do contrato, observa-se que restou suficientemente claro o número de parcelas, o custo efetivo total do contrato, as taxas de juros mensal e anual aplicadas, além do valor das parcelas a serem pagas pelo consumidor, inexistindo insuficiência de informações.

Dos juros compostos e utilização do método de amortização Price

Inicialmente, impõe delimitar que inexistiu capitalização de juros durante a normalidade contratual, mas, sim, a incidência de juros em regime composto, que
não
é vedada pela legislação brasileira.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, expressa no paradigmático REsp nº 973.827/RS, a capitalização de juros proibida pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) para períodos inferiores a um ano — e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente contratada — pressupõe a incorporação periódica dos juros já vencidos e devidos ao valor principal, sobre os quais, subsequentemente, incidirão novos juros.

Todavia, essa conceituação não se confunde com a noção de "taxa de juros compostos", que se refere ao método empregado na formação da taxa de juros pactuada e, consequentemente, é anterior ao início da execução do contrato. Nesse sentido, são precisas as palavras da Excelentíssima Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti:

De todas essas definições, extrai-se que a noção jurídica de "capitalização", de "anatocismo", de "juros capitalizados", de "juros compostos", de juros acumulados, tratados como sinônimos, está ligada à circunstância de serem os juros vencidos e, portanto, devidos, que se incorporam periodicamente ao capital; vale dizer, não é conceito matemático abstrato, divorciado do decurso do tempo contratado para adimplemento da obrigação. O pressuposto da capitalização é que, vencido o período ajustado (mensal, semestral, anual), os juros não pagos sejam incorporados ao capital e sobre eles passem a incidir novos juros. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos". Dizem respeito ao processo matemático de formação da taxa de juros cobrada. Com o uso desses métodos calcula-se a equivalência das taxas de juros no tempo (taxas equivalentes). Quando a taxa é apresentada em uma unidade de tempo diferente da unidade do período de capitalização diz-se que a taxa é nominal; quando a unidade de tempo coincide com a unidade do período de capitalização a taxa é a efetiva. Por exemplo, uma taxa nominal 12% ao ano, sendo a capitalização dos juros feita mensalmente. Neste caso, a taxa efetiva é de 1% ao mês, o que é equivalente a uma taxa efetiva de 12,68% ao ano. Se a taxa for de 12% ao ano, com capitalização apenas anual, a taxa de 12% será a taxa efetiva anual. (...) Extraio de trabalho de autoria de Teotônio Costa Rezende publicado no site da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (www.ufrrj.br/posgrad/ppgem/03/64.pdf) as seguintes noções: (1) em um prazo inferior ao período de tempo da taxa (ex: período de 15 dias para uma taxa de juros mensal), o montante dos juros calculados pela sistemática de juros simples é maior do que o montante dos juros compostos. Este fato é resultante da transformação da taxa para períodos menores por meio de taxas proporcionais; (2) no prazo igual ao período da taxa (por exemplo taxa de juros mensal, com juros apurados mensalmente) o montante dos juros calculados pela sistemática de juros simples é igual ao dos juros compostos, não havendo distorções; (3) num prazo superior ao período de tempo da taxa (por exemplo, período de 6 meses e taxa de juros mensal), o montante dos juros calculados pela sistemática de juros simples é menor do que o montante dos juros calculados no modelo de juros compostos. A diferença é tanto maior, quanto for o período considerado. Essas assertivas somente são válidas se os juros forem apurados a cada período, porém quitados no final do prazo. Em síntese, o processo composto de formação da taxa de juros é método abstrato de matemática financeira, utilizado para a própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto, prévio ao início de cumprimento das obrigações contratuais. A taxa nominal de juros, em período superior ao período de capitalização (vg, taxa anual, capitalizada mensalmente), equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros, conforme o tempo de referência. Por ser método científico, neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou não o pagamento tempestivo dos juros vencidos. Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados (devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos), capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira, abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual, mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução da relação contratual. Conforme forem vencendo os juros, haverá pagamento (aqui não ocorrerá capitalização); incorporação ao capital ou ao saldo devedor (capitalização) ou cômputo dos juros vencidos e não pagos em separado, a fim de evitar a capitalização vedada em lei.

Do exposto, infere-se a crucial conclusão de que a mera existência de pactuação de taxa efetiva e nominal de juros não configura capitalização de juros, mas sim o processo de formação da taxa de juros pelo método composto, prática não vedada pelo Decreto n. 22.626/1933.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA RÉ. I –
Capitalização dos juros remuneratórios. Contrato de financiamento em que a disponibilização do capital emprestado é imediata, para que sua devolução ocorra em prestações de valor fixo formadas pelo principal e juros. Processo de formação de juros compostos utilizado para a definição do valor das prestações que não se confunde com capitalização, esta que se dá quando os juros que se tornam devidos após determinado tempo são agregados ao principal para, junto dele, se tornarem fonte produtora de novos juros.
Prevalência da taxa anual, ou efetiva, se superior ao duodécuplo da taxa mensal dos juros, quando ambas forem indicadas no instrumento contratual. Tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 973.827/RS (temas 246 e 247), reafirmada pelas Súmulas 539 e 541. Inexistência de conflito entre referida tese e a que foi firmada quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.124.552/RS. Capitalização, de resto, que, mesmo que existente, teria amparo no artigo 28, § 1º, I da Lei 10.931/2004, que disciplina a emissão de cédulas de crédito bancário, e, para todos os contratos bancários, na Medida Provisória 2.170-36, cuja constitucionalidade já foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 592.377. Pleno, rel. para o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 04/02/2015). Capitalização diária. Indicação do valor da taxa mensal e anual dos juros, bem como do valor da prestação, que é suficiente para assegurar o direito à informação do consumidor. II – Sentença mantida, com a fixação de honorários recursais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0003926-57.2023.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 17.02.2025).
Sem grifos no original
.

Desse modo, considerando que, no presente caso, o contrato se limitou à incidência de juros nominais de 3,1100% ao mês e de juros efetivos de 44,4140% ao ano, é possível concluir que houve mera previsão de juros compostos, e não a capitalização/anatocismo.

Conforme ressaltado no precedente indicado, a aludida capitalização somente incidiria caso o tomador do empréstimo
incorresse em inadimplência
e, ainda assim, os juros ajustados viessem a ser incorporados ao capital ou ao saldo devedor (inclusive a cláusula 4 mencionada na inicial, a qual prevê a capitalização, refere-se aos encargos de inadimplemento) . Essa temática, contudo, não foi suscitada na petição inicial e, portanto, extrapola os limites da presente lide, que se restringe à discussão sobre a incidência de juros durante o período de normalidade da relação contratual.

Outrossim, verifica-se que o valor das 48 (quarenta e oito) prestações assumidas pelo apelante (R$3.131,77) consta expressamente do contrato, o que impede a alegação de surpresa quanto ao montante devido.

Por fim, a utilização da
“(...) tabela Price, por si só, não implica abusividade, especialmente quando o contrato estipular o pagamento do mútuo em prestações fixas mensais. (....)”
(TJPR - APL: 00005501620228160159 São Miguel do Iguaçu 0000550-16.2022.8.16 .0159 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 13/02/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

Assim, a sentença é mantida em relação aos juros compostos.

Da tarifa de registro do contrato

No que se refere à cobrança da tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do 1.578.553/SP, 1.578.526/SP e 1.578.490/SP, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou o entendimento de que sua cobrança é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso.

In casu,
verifica-se que a tarifa de registro foi expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes.

Confira-se:

De outro lado, restou devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço pertinente ao encargo de registro de contrato pela documentação de ID 18719642, o que legitima, sob o prisma jurídico e contratual, a sua exigibilidade perante o consumidor.

Ademais, verifica-se a inexistência de insurgência específica quanto a uma suposta onerosidade excessiva da referida rubrica, circunstância que obsta qualquer incursão jurisdicional sobre o tema.

Assim, a sentença deve ser mantida no que se refere à tarifa de registro do contrato.

Da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios

No que concerne aos consectários da inadimplência, a jurisprudência pátria consolidou a legitimidade da cobrança da comissão de permanência, condicionando sua validade à não cumulação com quaisquer outros encargos moratórios ou remuneratórios. A
ratio decidendi
de tal entendimento reside na natureza tríplice do instituto, que atua simultaneamente na remuneração do capital, na compensação pela mora e na sanção pelo inadimplemento.

Sob essa ótica, a exigibilidade concomitante com juros de mora e multa contratual configura inequívoco
bis in idem
, subvertendo o equilíbrio sinalagmático do ajuste. Tal diretriz encontra-se sedimentada na Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece tanto a exclusividade do encargo quanto o seu teto quantitativo:

Súmula 472 - STJ:
"A cobrança de comissão de permanência — cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato — exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

Por conseguinte, deve subsistir, quando houver cumulação, exclusivamente a comissão de permanência, desde que limitada à taxa de juros remuneratórios pactuada para o período de normalidade - ou à taxa média de mercado, se esta se revelar mais favorável ao consumidor -, restando peremptoriamente vedada a incidência de qualquer outra verba moratória de forma cumulada.

Na situação, observo que a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes não contém cláusula que preveja a cobrança de comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos, inexistindo, portanto, qualquer violação à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ademais, impende destacar que sequer há falar em incidência de encargos moratórios no caso concreto, uma vez que a controvérsia reside exclusivamente nos encargos do período de normalidade contratual, não tendo ficado demonstrado nos autos qualquer estado de inadimplência por parte do Apelante que justificasse o acionamento das cláusulas penais do contrato.

Inexistindo o substrato probatório apto a demonstrar a cumulação indevida de encargos, impõe-se a rejeição da pretensão nulificatória, mantendo-se hígidos os consectários da mora nos moldes pactuados.

Da abusividade dos juros remuneratórios:

Tem-se que
“(...) os juros remuneratórios são aqueles ajustados com a finalidade de remunerar o mutuante pelo tempo em que facultou o uso do capital do mutuário. Por isso se dizem também juros contratados, uma vez que, em se tratando da remuneração de contrato de mútuo feneratício, nele devem estar previstos expressamente (...)”
(MIRAGEM, Bruno. 1.. A Relação Jurídica Bancária In: Direito Bancário - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

No ecossistema das operações ativas realizadas por instituições financeiras, os juros remuneratórios não se submetem aos limites genéricos da Lei de Usura. A prerrogativa de balizar tais taxas pertence ao Conselho Monetário Nacional, no exercício de sua competência regulatória sobre o Sistema Financeiro Nacional, prevalecendo, em regra, o princípio da livre pactuação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Rito dos Repetitivos), estabelece que a revisão das taxas de juros é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal da abusividade no caso concreto. O parâmetro primordial para tal aferição é a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Referido índice reflete a dinâmica das instituições financeiras, englobando o custo médio das operações e o
spread
bancário. Todavia, impende ressaltar que a taxa média não encerra um limite matemático inflexível, mas sim um referencial de tendência. Destarte, a mera estipulação de juros em patamar superior à média não induz, por si só, à configuração de prática abusiva, visto que a média comporta flutuações naturais entre as taxas mínimas e máximas do mercado.

A dogmática do STJ e deste Tribunal de Justiça orienta que a abusividade apenas se cristaliza quando o percentual contratado suplanta a taxa média de forma desproporcional - adotando-se, comumente, o critério de uma vez e meia, mas até o dobro ou o triplo do referencial do BACEN para justificar a intervenção judicial. Ademais, é pacífico que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% ao ano, nos termos da Súmula 596 do STF.

À luz do critério hermenêutico consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e por este Egrégio Tribunal, a abusividade apenas se configura caso o percentual pactuado excedesse o limite prudencial de uma vez e meia o referencial médio.

Confira-se precedente:

DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS .
ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ A MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ; 2 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada; 3. No caso concreto, restou comprovado que os juros contratados ultrapassam a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pactuada, ensejando a revisão do contrato para adequação ao patamar médio do mercado; 4. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ; 5. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50115325420248080030, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgamento em 31/03/2025). Sem grifos no original.

A análise detida do caderno processual revela que o referencial estatutário do Banco Central do Brasil (Série 20749) consignou, para o período da pactuação (setembro de 2021), a taxa média de mercado de 23,90% ao ano, especificamente para operações de crédito com recursos livres destinadas a pessoas físicas para aquisição de veículos.

Em contrapartida, o instrumento contratual em testilha previu juros remuneratórios na ordem de 44,4140% ao ano. Ao proceder ao indispensável cotejo analítico entre o índice convencionado e o parâmetro divulgado pela Autarquia Federal, observa-se que a taxa praticada suplanta a média de mercado em apenas 1,86 vezes.

Exsurge cristalina, portanto, a abusividade do encargo, uma vez que a taxa pactuada sobeja o patamar de 1,5 vez a média de mercado (critério jurisprudencial). Nesse contexto, impõe-se a extirpação do excesso verificado, devendo os juros remuneratórios serem adequados ao índice médio apurado pelo BACEN para o período correspondente, em observância ao equilíbrio contratual.

Repetição do indébito em dobro

Com base no entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS, a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente, conforme o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da intenção da instituição financeira.

O precedente estabelece que essa regra se aplica a cobranças realizadas a partir de 30 de março de 2021, data de publicação do acórdão.

Uma vez declarada a ilegalidade da taxa dos juros remuneratórios, a instituição financeira é obrigada a comprovar sua boa-fé, o que não se resume a alegar que os valores estão de acordo com o contrato. Como o contrato em análise foi firmado em 06 de setembro de 2021, após a data-limite do precedente, a restituição dos valores pagos a maior deve ser feita
em dobro
.

Confira-se precedente:

AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor. SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art . 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo – Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras – Venda casada – Abusividade – Restituição em dobro devida – Recurso provido. TARIFA DE CADASTRO – Alegação de abusividade – Inocorrência – Possibilidade da cobrança - Previsão expressa no contrato que foi celebrado entre as partes – Ausência de cobrança abusiva – Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira - Resolução CMN nº 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.021/2011 – Precedente desta E. Câmara – Cobrança mantida – Recurso não provido.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Aplicação do atual entendimento do STJ - Desnecessidade de comprovação de má-fé para restituição de valores em dobro - Ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor de serviços - Cobrança que ofende a boa-fé objetiva – Precedentes do STJ – Restituição em dobro devida – Recurso provido
. COMPENSAÇÃO - Compensação legal, que independe de vontade das partes, bastando preencher os requisitos legais - Autorização expressa conferida, por decorrência da simples aplicação da lei - Determinação . SUCUMBÊNCIA – Diante da ínfima alteração recursal, deve ser mantida a sucumbência arbitrada pela r. sentença singular. DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido, com determinação. (TJSP - Apelação Cível: 1001638-07 .2023.8.26.0047 Assis, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 28/11/2023).
Sem grifos no original
.

Os valores devem ser apurados em liquidação de sentença, e corrigidos monetariamente pela média do INPC/IGP-DI, a partir de cada desembolso, até a citação, quando incidirá apenas a Taxa Selic, que já reúne os critérios da correção monetária e dos juros de mora.

Os valores a serem restituídos deverão ser apurados em liquidação de sentença, observando-se os seguintes parâmetros de atualização: (a) Os valores pagos a maior deverão ser corrigidos monetariamente pela média do INPC/IGP-DI a partir de cada desembolso até fevereiro de 2024; (b) para o intervalo compreendido entre março de 2024 e 30 de agosto de 2024, o montante devido deve ser apurado mediante a aplicação da Taxa Selic como índice exclusivo de correção monetária e juros de mora, em conformidade com a interpretação do art. 406 do Código Civil consolidada pelo STJ (Tema 1.168 - repetitivo), vedada a cumulação com qualquer outro índice para evitar o
bis in idem
; (c) Para os valores devidos a partir de 31 de agosto de 2024, o cálculo deverá observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, utilizando-se o IPCA para a atualização monetária e a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deduzida da variação do IPCA a título de juros moratórios, garantindo-se que a recomposição do indébito retroaja à data de cada pagamento indevido.

Do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para: (a) declarar a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado do BACEN à época da contratação; e (b) condenar o Banco Apelado à restituição, em dobro, dos valores pagos a maior pelo consumidor, nos termos do voto.

Por conseguinte, a redistribuição dos ônus de sucumbência se faz necessária.
Logo, inverto o ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.